Tribunal: TJBA
Processo: 8069262-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8069262-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSEMAR DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
PABLO PARCERO DE ASSIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO COATOR ATRIBUÍDO A DELEGADO DE POLÍCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado com pedido principal de trancamento do Inquérito Policial n.º 79774/2024, sob alegação de excesso de prazo para a sua conclusão, atribuído à inércia do Delegado de Polícia Titular da 37ª Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé/BA, bem como pedido consequencial de revogação de medidas cautelares diversas da prisão decretadas pelo Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Justiça possui competência originária para processar e julgar habeas corpus quando o alegado constrangimento ilegal decorre, de forma direta e principal, de ato omissivo imputado a Delegado de Polícia, sem a indicação de ato judicial autônomo apto a caracterizar coação ilegal praticada por magistrado de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A competência em habeas corpus é definida pela autoridade apontada como coatora e pela natureza do ato impugnado, tratando-se de matéria de ordem pública a ser examinada previamente.

O alegado excesso de prazo na condução do inquérito policial decorre de suposta omissão da autoridade policial, a qual não detém foro por prerrogativa de função que atraia a competência originária do Tribunal de Justiça.

A inclusão formal do Juízo de primeiro grau no polo passivo não se sustenta, pois não há imputação de ato comissivo ou omissivo ilegal autônomo praticado pelo magistrado, que, ao contrário, atuou diligentemente no acompanhamento da investigação.

A impetração direta perante o Tribunal configura supressão de instância, uma vez que a competência para análise do writ, nessas circunstâncias, é do Juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus não conhecido, por manifesta incompetência do Tribunal de Justiça, com extinção do processo sem julgamento do mérito.

Tese de julgamento
: “1. A competência para julgamento de habeas corpus é definida pelo ato coator principal e pela autoridade que o pratica. 2. Não compete ao Tribunal de Justiça processar originariamente habeas corpus quando o constrangimento ilegal é atribuído a Delegado de Polícia, ausente ato judicial autônomo imputável a magistrado de primeiro grau.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIII; CPP, arts. 647 e 648.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal nº 8069262-12.2025.8.05.0000
,
oriundo
da Comarca de Salvador, em que figura como Paciente
Josemar dos Reis
, e como Impetrados o
Delegado de Polícia Titular da 37ª Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé/
BA
e o Juízo de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/
BA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento eletrônico
, em
NÃO CONHECER
da ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator,
adiante registrado
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR